Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLICIA CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. REGULARIDADE FORMAL E LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ADMISSÃO DE CULPA. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Por força do postulado constitucional da separação dos Poderes (art. 2.o, da CF), a atuação do Poder Judiciário no controle de procedimento administrativo limita-se à análise da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, não sendo permitido adentrar no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, pois se exige cautela do condutor com relação aos automóveis que trafegam à sua frente. No entanto, tal presunção não é absoluta, admitindo-se prova em contrário sobre a dinâmica do acidente, no vertente caso, não houve produção de prova para elidir a presunção da culpa.

3. A responsabilização do servidor público por dano causado à Administração Pública possui fundamento de validade na Constituição Federal, conforme previsão no § 6.o do artigo 37. No entanto, exige-se a comprovação da culpa ou dolo do agente público pelo evento danoso por se tratar de responsabilidade subjetiva.

4. No caso de o servidor público inicialmente admitir como sua a culpa pelo acidente de trânsito, inclusive, ressarcindo os danos causados ao outro veículo e ausente prova que o isente de culpa, o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos é medida que se impõe.

5. No caso de sucumbência recursal, a verba honorária deve ser majorada, conforme estabelece os §§ 1.o e 11, do art. 85, do CPC/2015.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.